Tribunal: TJMT
Processo: 1033277-70.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033277-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WENDER SOUSA AQUINO - CPF: 761.055.711-00 (ADVOGADO), HILDA RIBEIRO - CPF: 138.262.551-00 (AGRAVANTE), CLEUZA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 362.122.451-34 (AGRAVANTE), GUSTAVO GOMES GARCIA - CPF: 038.065.056-83 (ADVOGADO), MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 592.694.051-68 (ADVOGADO), ELSON THEODORO STOPPA - CPF: 146.545.041-68 (AGRAVADO), RICARDO STOPPA - CPF: 796.429.261-72 (AGRAVADO), WAGNER STOPPA - CPF: 451.649.591-00 (AGRAVADO), RUTE RODRIGUES PEREIRA STOPPA - CPF: 490.993.881-87 (AGRAVADO), MARIA QUIRINO RIBEIRO - CPF: 362.125.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLINE DANNIELY MARTINS SANTOS - CPF: 008.961.941-24 (ADVOGADO), MARIO MERCULIS SILVA BARROS - CPF: 507.751.541-72 (ADVOGADO), BRUNA MARIA DOS SANTOS - CPF: 700.691.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento em razão da preclusão, sob a alegação de que a questão da forma de cálculo da dívida já havia sido decidida em recurso anterior transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, em especial a dialeticidade recursal, e a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As recorrentes, em suas razões recursais, não rebateram os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso anterior, o que impede o parcial conhecimento do agravo interno.

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, o que não restou demonstrado no caso concreto, tendo em vista o alto valor da causa e a capacidade econômica das recorrentes.

O fato de as recorrentes serem idosas e aposentadas não garante, por si só, o direito à justiça gratuita, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, pedido de justiça gratuita indeferido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HILDA RIBEIRO e outra contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento ante a preclusão.

As agravantes, nas razões do recurso, alegam, em síntese, que a decisão monocrática não apreciou o pedido de assistência judiciária.

Dizem que é evidente a necessidade de revogação da decisão monocrática, pois os cálculos apresentados em sede de cumprimento de sentença sequer foram homologados, e não houve nomeação de perito.

Aduzem que nos casos de acordo de confissão de dívida em contrato de arrendamento rural, prevalece a obrigação pactuada entre as partes.

Defendem que o valor da saca de soja deve observar a cotação no dia do pagamento.

Argumentam que não houve incidência da cláusula penal fixada no instrumento contratual, ante o inadimplemento da parte agravada e que o contrato foi claro ao prever o pagamento em sacas de soja, e não em valores monetários.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, restabelecendo-se os efeitos do contrato.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Inicialmente, destaco que o presente Agravo Interno não merece prosperar, dada a patente ausência de dialeticidade em suas razões.

As Agravantes, em sua peça recursal, limitam-se a reiterar os mesmos argumentos apresentados no Agravo de Instrumento e em recursos anteriores, sem, em momento algum, atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso por preclusão.

A decisão monocrática recorrida (ID 255946150) foi clara ao não conhecer do Agravo de Instrumento em razão da preclusão da matéria. Essa decisão se baseou no fato de que a questão da forma de cálculo da dívida já havia sido decidida em recurso anterior, que transitou em julgado, não cabendo nova discussão sobre o tema.

As Agravantes, contudo, em nenhum momento de seu Agravo Interno, sequer mencionam a questão da preclusão ou buscam desconstituir os fundamentos da decisão monocrática nesse sentido. Ao contrário, limitam-se a repetir os mesmos argumentos relativos ao contrato de arrendamento, à forma de cálculo da dívida e à suposta ocorrência de julgamento extra petita ou ultra petita, argumentos esses que já foram exaustivamente analisados e rechaçados em decisões anteriores.

O princípio da dialeticidade, como se sabe, exige que a parte recorrente apresente argumentos que demonstrem o equívoco da decisão recorrida, confrontando-a de maneira específica e demonstrando o seu desacerto. Essa exigência visa a garantir o contraditório e a possibilidade de a parte adversa e o órgão julgador compreenderem os motivos do inconformismo.

No presente caso, as agravantes, ao se omitirem completamente sobre a questão da preclusão, demonstram uma incompreensão da decisão agravada, apresentando um recurso que beira a falta de lógica.

Sobre a matéria:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1.
A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A
parte agravante deixou de rebater especificamente os fundamentos adotados pela decisão agravada - Súmulas 7/STJ e 568/STJ, limitando-se a repetir as razões do apelo nobre não conhecido
. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. 3. Agravo interno não conhecido.(STJ - AgInt no REsp: 1987115 RS 2022/0048562-9, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015
. II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.(STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

As agravantes alegam que a decisão monocrática não apreciou o pedido de justiça gratuita, no entanto, não houve pedido e sim afirmação de que eram beneficiárias da assistência, sem, contudo, comprovação do deferimento na origem (Id. 254035154).

Não obstante, a concessão do benefício deve ser analisada com cautela, considerando-se a realidade fática e as circunstâncias do caso concreto.

No caso em questão, o valor da causa apontado no presente RAI é de R$ 1.339.500,00, e o objeto da ação é um contrato de arrendamento rural que envolve o pagamento de quantias em sacas de soja, o que demonstra que as agravantes não são pessoas carentes de recursos.

Ademais, o valor do preparo, de R$ 392,36, não é exorbitante, e se trata de duas agravantes, sendo que o CPC possibilita o parcelamento das custas processuais.

O artigo 98 do CPC estabelece que a justiça gratuita será concedida à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, "
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
". Essa "
insuficiência de recursos
" não se configura, no caso, porquanto o valor do preparo não é de difícil quitação.

O simples fato de as agravantes serem idosas e aposentadas não lhes garante, automaticamente, o direito à justiça gratuita. É necessário comprovar a efetiva necessidade, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, considerando o elevado valor da causa e a natureza da demanda, não vislumbro a hipossuficiência financeira das agravantes,
razão pela qual indefiro o pedido de justiça gratuita.

Dispositivo
.

Com essas considerações,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno interposto e, nesse ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025